Tribunal: TJDFT
Processo: 0736396-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736396-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARCIA TAVARES AGRAVADO: LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por TÂNIA MÁRCIA TAVARES em face de LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0718704-79.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, determinando o prosseguimento da execução, nos seguintes termos (ID 75637490): Impugna a parte devedora o cumprimento de sentença sobrelevando, em síntese, que estaria sofrendo a cobrança injurídica do crédito exequendo em que pese o adimplemento das obrigações pactuadas no acordo celebrado entre as partes. É o que cumpre relatar. Decido. Apura-se dos autos que, deflagrada a fase de cumprimento de sentença (id. 168697141), as partes celebraram o acordo objeto do instrumento de id. 175929265, que previu o pagamento da dívida em 24 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 620,85, cujo vencimento se daria entre 20/10/2023 e 20/09/2025 (débito principal), mais 3 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 496,68, cujo vencimento se daria entre 20/10/2023 e 20/12/2023 (honorários advocatícios de sucumbência). Posteriormente, compareceu a parte credora aos autos apresentando novo acordo celebrado com a devedora em janeiro de 2024 (id. 184678040), desta feita prevendo o pagamento de 18 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 476,00, cujo vencimento se daria entre 20/01/2024 e 20/06/2025 (débito principal), mais 3 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 342,95, cujo vencimento se daria entre 16/01/2024 e 16/03/2024 (honorários advocatícios de sucumbência). Nesse contexto, demonstrou a devedora, conforme comprovantes de ids. 238349430-238349431, o pagamento dos seguintes valores: R$ 496,68 em 19/10/2023, R$ 342,95 em 16/01/2024, R$ 342,95 em 17/03/2024, R$ 476,00 em 20/05/2024, R$ 476,00 em 16/09/2024, R$ 476,00 em 23/12/2024, R$ 476,00 em 21/01/2025, R$ 485,54 em 27/02/2025 e R$ 476,00 em 24/03/2025, não se verificando, assim, a ocorrência da cobrança injurídica alegada pela parte devedora, uma vez que não demonstrado o adimplemento de todas as prestações vencidas avençadas entre as litigantes. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 238349400. Precluindo a decisão, promova a parte credora o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado e indicando bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do artigo 921, III, do CPC. O Agravante alega que: 1) firmou acordo judicial com a credora Loft Soluções Financeiras S/A, com previsão de pagamento parcelado até setembro de 2025; 2) vem cumprindo regularmente o acordo, inclusive com quitação parcial dos honorários de sucumbência, anexando alguns comprovantes; 3) a Agravada teria apresentado nova cobrança em duplicidade, imputando atraso inexistente e exigindo valores atualizados de forma desproporcional, além de propostas abusivas de pagamento; 4) essa conduta contraria os pagamentos já realizados e configura desequilíbrio contratual, expondo a devedora a constrangimentos e ameaças veladas; 5) a cobrança duplicada viola os artigos 6o, 39, 42 e 71 do CDC; 6) a tentativa da Agravada de impor novo ajuste viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a segurança jurídica, afrontando o artigo 421 do Código Civil; 7) os comprovantes de pagamento juntados aos autos demonstram que não há inadimplemento absoluto, sendo indevida a continuidade da execução, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar bloqueios e constrições patrimoniais. Requer a concessão de gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão, reconhecendo os pagamentos realizados no acordo vigente e abatimento do débito exequendo, declarando a nulidade da nova cobrança formulada pela Agravada, por configurar cláusula abusiva e cobrança em duplicidade, determinando que os pagamentos sejam feitos exclusivamente em juízo até a quitação final do acordo. No despacho constante do ID 75668179, intimei a Agravante a demonstrar os requisitos para a concessão de gratuidade ou efetuar o recolhimento. A Agravante anexou documentos nos IDs 76134234 a 76134244. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Diante das informações prestadas pela Agravante, percebe-se que sua renda mensal líquida (R$3.193,90) é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, dentro dos parâmetros adotados por essa Relatoria (5 salários-mínimos). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico na presente hipótese a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Em análise preliminar, observa-se que, em tese, ambos os acordos mencionados nos autos foram anuídos voluntariamente pela própria Agravante, não havendo elementos suficientes para se afirmar, de plano, que houve imposição unilateral por parte da credora. A alegação de que a Agravada teria imposto novo acordo, com cláusulas abusivas e cobrança em duplicidade, demanda estrutura probatória incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da análise do pedido de efeito suspensivo. A verificação da existência de vícios na negociação ou de eventual coação exige instrução probatória mais aprofundada, o que não se mostra viável nesta fase recursal. Ademais, os comprovantes de pagamento juntados aos autos (IDs 238349426 a 28351346) aparentemente se referem a um dos acordos celebrados, mas não demonstram, em tese, a integralidade da quitação, comprometendo a alegação de adimplemento total. Tal questão ainda precisa ser devidamente avaliada, mediante o mínimo contraditório, que será oportunizado nas contrarrazões ao agravo. Por fim, a Agravante não apresentou elementos concretos, reais e imediatos que evidenciem risco iminente de constrição patrimonial. A mera alegação de possível bloqueio de valores, desacompanhada de prova efetiva de prejuízo ou de iminência de medidas executivas, não é suficiente para justificar a suspensão da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. DEFIRO a gratuidade de justiça à Agravante. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 12 de setembro de 2025 14:07:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador